Tribunal: TJBA
Processo: 8045701-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045701-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: JADSON NASCIMENTO BARBOSA

Advogado(s)
:
CAIO MELO BARBOSA SAMPAIO DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO E MATERIAIS. NEGATIVA BASEADA EM DIVERGÊNCIA DE JUNTA MÉDICA. INADMISSIBILIDADE. PRERROGATIVA DO MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA COMPROVADA. DORES INTENSAS E INCAPACITANTES, COM INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS CONSERVADORES. PROTEÇÃO AO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação Ordinária (Obrigação de Fazer), deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a custear o tratamento/procedimentos (discectomia percutânea e bloqueio facetário bilateral, com uso de materiais específicos - OPME) e os materiais necessários indicados para paciente diagnosticado com Discopatia Degenerativa e Espondiloartrose Lombar, em razão de fortes dores refratárias a tratamento conservador. Discute-se no recurso a manutenção ou reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para a manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento cirúrgico e dos materiais prescritos pelo médico assistente, mesmo diante da alegação de divergência com a junta médica da Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A probabilidade do direito do Agravado é manifesta, haja vista que a própria Agravante admite que todos os procedimentos solicitados e materiais possuem registro na ANVISA e constam no Rol de cobertura da ANS.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) se configura de forma cristalina diante do quadro clínico do Agravado (discopatia degenerativa e espondiloartrose lombar), que experimenta dores intensas e incapacitantes, com ineficácia dos tratamentos conservadores e necessidade premente de intervenção cirúrgica minimamente invasiva para alívio da dor crônica e tratamento da radiculopatia.

A indicação do tratamento mais adequado para o paciente é prerrogativa exclusiva do médico assistente, profissional que acompanha o caso e detém a expertise técnica e a relação de confiança com o paciente.

A operadora de plano de saúde não pode se sobrepor à autonomia do médico assistente, sendo abusiva e indevida a recusa de cobertura de tratamento ou materiais essenciais indicados, sob o pretexto de divergência com sua junta médica.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a recusa em custear o tratamento ou os materiais indicados pelo médico assistente, quando a doença é coberta pelo plano, configura prática abusiva e esvazia o próprio objeto do contrato, comprometendo a saúde do beneficiário.

O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento ou material utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial e necessário para a realização do tratamento proposto pelo médico.

O cumprimento da obrigação e a efetiva realização da cirurgia pelo Agravado demonstram que a medida de urgência era não apenas necessária, mas eficaz, reforçando a correção da decisão agravada e a tutela do direito fundamental à saúde do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento:

É abusiva e indevida a recusa de operadora de plano de saúde em custear tratamento, procedimentos ou materiais indicados pelo médico assistente sob a alegação de divergência com sua junta médica, porquanto a escolha do método terapêutico mais adequado para a recuperação da saúde do beneficiário é prerrogativa exclusiva do profissional que o acompanha.

A urgência da intervenção cirúrgica em razão de dor crônica refratária a tratamento conservador, aliada à prova de cobertura do procedimento e dos materiais pelo plano, configura os requisitos da tutela de urgência para a imediata determinação de custeio.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 46 e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.345.913/PR , Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. em 25/02/2019. TJ-SP, Apelação Cível: 1000942-40.2022.8.26.0197, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. em 17/07/2023. TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80513723120238050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. em 30/01/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
Nº 8045701-56.2025.8.05.0000
em que é Agravante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e Agravada

JADSON NASCIMENTO BARBOSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA